Tribunal: STF
Processo: RHC 262301
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.10.2025, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto pelos embargantes André Ribeiro Marinho, Renato de Almeida Capello e Marcelo Klinke Severo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 990.098/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Esta a ementa da decisão embargada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 108).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.10.2025, foram opostos tempestivos embargos de declaração, em 6.10.2025 (e-doc. 110).



    3. Os embargantes alegam que “a Excelentíssima Ministra Relatora, embora tenha examinado diversos argumentos deduzidos nas razões do Recurso Ordinário Constitucional, deixou de enfrentar a questão nuclear suscitada pela Defesa Técnica. Trata-se da indevida inclusão, pelo Superior Tribunal de Justiça, de fundamentos não constantes no ato coator ou na sentença condenatória, o que resultou em evidente agravamento da situação fático-processual dos Embargantes, em sede de habeas corpus – instrumento de uso exclusivo da defesa. Assim, resta configurada a violação aos princípios do non reformatio in pejus qualitativo e da não surpresa” (fl. 1, e-doc. 110).



    Afirmam que “o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, no julgamento do AgRg no HC n. 990.098/MG, acabou por incluir, de forma indevida, fundamentos não constantes no ato coator ou na sentença condenatória” (fl. 2, 
e-doc. 110).



    Argumentam que a “relevância da questão suscitada pela Defesa Técnica, a qual possui o potencial de alterar o resultado da decisão ora embargada, constata-se possível violação ao art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal. Desse modo, o enfrentamento expresso dessa matéria mostra-se indispensável para a efetividade do contraditório e da ampla defesa, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional, além de comprometer a correta aplicação da lei processual penal” (fl. 2, e-doc. 110).



    Pedem “o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão constatada na decisão embargada, com manifestação expressa acerca da ilegalidade decorrente da inobservância dos princípios do non reformatio in pejus qualitativo e da não surpresa, tal como evidenciado no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal e consequente negativa de prestação jurisdicional” (fl. 3, e-doc. 110).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão ou contradição a ser sanada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta das condutas:



    ‘Quanto a segregação cautelar, necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública, bem como, assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas perpetradas pelo réu e, sobretudo, em razão da periculosidade demonstrada pelo acusado ante a personalidade voltada nitidamente para a delinquência, tendo a prática de crimes como modo e meio de vida. 



    Tais constatações tornam-se até mesmo inoperante as demais medidas cautelares diversas da prisão, desta forma, 
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade’ (fl. 747, e-doc. 10).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 990.098/MG, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva dos recorrentes ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    ‘Por outro lado, a teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    No caso em exame, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes. Segundo consta, os agravantes teriam realizado um cerco em uma agência do Banco do Brasil e explodido os cofres do referido local. Infere-se, ainda, que ‘logo após consumarem seus intentos, os agentes embarcaram em veículos com o dinheiro subtraído, fizeram algumas vítimas de reféns e empreenderam fuga, sendo certo que, durante o percurso, trocaram diversos tiros com os Policiais Miliares.’ e que ‘foi apurado no bojo das investigações que os denunciados fazem parte de uma organização criminosa que atua na região de Campinas/SP.’ (...)



    Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade dos acusados, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal. (...)



    Dessa forma, não vislumbro constrangimento ilegal a possibilitar a concessão da ordem nesta instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo’ (fls. 5-10, 
e-doc. 78).



    9. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva dos recorrentes seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que, ‘ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa’ (HC 
n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ressalte-se que a ‘jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção’ (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    10. Na espécie em exame, a prisão preventiva dos recorrentes foi mantida, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela ‘gravidade concreta das condutas perpetradas pelo réu e, sobretudo, em razão da periculosidade demonstrada pelo acusado’. A periculosidade dos recorrentes foi realçada também pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que ‘os agravantes teriam realizado um cerco em uma agência do Banco do Brasil e explodido os cofres do referido local. Infere-se, ainda, que ‘logo após consumarem seus intentos, os agentes embarcaram em veículos com o dinheiro subtraído, fizeram algumas vítimas de reféns e empreenderam fuga, sendo certo que, durante o percurso, trocaram diversos tiros com os Policiais Miliares’ e que ‘foi apurado no bojo das investigações que os denunciados fazem parte de uma organização criminosa que atua na região de Campinas/SP’.



    11. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos recorrentes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a imposição da prisão preventiva, comprovada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (...)



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido’ (HC n. 235.598-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC 
n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 213.289-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido’ (HC n. 203.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    12. Em relação ao pleito de reconhecimento de continuidade delitiva, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 990.098/MG, a Quinta Turma assentou que ‘os delitos foram cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, [assim,] descabe falar em continuidade delitiva’ (fl. 3, 
e-doc. 78). Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    ‘Inicialmente, no tocante ao art. 71 do CP, a Corte 
de origem manteve o concurso material pelos seguintes fundamentos:



    ‘Considerando que os delitos foram cometidos em ações particularmente distintas, sendo cada uma detentora de características peculiares e desígnios autônomos, o Magistrado primevo somou as penas aplicadas, nos termos do ad. 69 do Código Penal, perfazendo, assim, o total de cento e quarenta e seis (146) anos, seis (06) meses e vinte e um (21) dias de reclusão; quatro (04) anos e três (03) meses de detenção, mais pagamento de oitocentos e noventa e dois (892) dias- multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.’



    Com efeito, os delitos foram cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, descabe falar em continuidade delitiva. (...)



    A continuidade delitiva não foi reconhecida, pois os delitos foram praticados com desígnios autônomos, não havendo ilegalidade nos fundamentos das instâncias originárias. Ademais, a análise dos elementos objetivos e subjetivos para 
a configuração da continuidade delitiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via do habeas corpus.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a revisão dessa conclusão implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que exige prova 
pré-constituída.



    O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, que exige a comprovação da unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (AgRg no HC n. 887.756/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe ;12/4/2024 AgRg no HC n. 872.336/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe .14/2/2024)” 
(fls. 3-4, e-doc. 78).



    13. Para rever a orientação das instâncias ordinárias quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas da existência de desígnios autônomos, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 246.858-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A análise quanto ao alegado reconhecimento do crime continuado demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    II - Agravo ao qual se nega provimento’ (RHC n. 244.715- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 9-16, e-doc. 108).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 



    7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a mencionar os fatos narrados no processo, não incorrendo em vedada reformatio in pejus. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o 
art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados” (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora